Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705175-73.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA CRISTINA DOBAL CAMPIGLIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE A IPTU/TLP. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CESSÃO DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO COMUNICADA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inaplicável a norma disposta no § 1o do art. 81 Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), segundo a qual o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Isto porque não restou configurada a hipótese de conexão entre o presente feito e os embargos à execução indicado pela recorrente, tendo em vista que os títulos executivos são distintos. 2. Inexiste vício de nulidade da sentença por “ausência de prestação jurisdicional”, sob o argumento de que teria se baseado em norma não existia ao tempo do fato gerador da obrigação tributária, uma vez que tal arguição diz respeito ao próprio mérito recursal, pois eventual inaplicabilidade de norma ao caso concreto não conduz à cassação da sentença por error in procedendo (erro de procedimento), mas na sua reforma por erro de julgamento (error in judicando). 3. Nos termos dos art. 34, do Código Tributário Nacional e art. 5o, do Decreto Lei n. 82/66, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 4. Lado outro, a Taxa de Limpeza Pública (TLP) tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de natureza pública, prestados efetivamente ao contribuinte, que é considerado como o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel (artigos 2o e 3o, da Lei no 6.945/81). 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.073.846/SP sob a sistemática de recurso repetitivo, decidiu que a obrigação tributária com relação ao IPTU acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, em razão de sua natureza propter rem, e nas hipóteses em que, verificada a contemporaneidade do exercício da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente), o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos “coexistentes”. 6. No caso sub examen, em que pese a transferência da posse do imóvel pela parte executada, esta deixou de comunicar a Fazenda Pública acerca da alteração na respectiva titularidade, o que a torna corresponsável pela obrigação tributária quanto ao pagamento do IPTU/TLP, nos termos das normas de regência. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 34 do Código Tributário Nacional e 342, inciso I, 485, inciso VI, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, sustentando que teria deixado de ser proprietária e possuidora do imóvel por meio de dação em pagamento em 12/9/2009, momento que o bem foi desconstituído como unidade habitacional e passou a ser área de ELUP – espaço livre de uso público, razão pela qual seria isenta do pagamento de tributos e o recorrido obteve ciência inequívoca de que o imóvel não pertencia à insurgente e não poderia emitir certidão de dívida ativa em seu nome. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 34 do Código Tributário Nacional e 342, inciso I, 485, inciso VI, e 1.014, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Nesse passo, não obstante os documentos colacionados apontem que a posse do imóvel tenha sido transferida a terceiro em 2007, verifica-se que a recorrente não comprovou a notificação dos órgãos públicos acerca da mudança da respectiva titularidade. Desse modo e em cumprimento ao disposto no art. 34, do CTN, a executada permanece como corresponsável tributário pelo pagamento do IPTU/TLP relativo ao imóvel em questão (ID 60618889 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024